Tribunal: TJPA
Processo: 0812284-61.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812284-61.2019.8.14.0006

APELANTE: M A DELIBERALI EIRELI

APELADO: MERCURIO ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECIBO ASSINADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por fornecedora de alimentos com base em notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento, visando à cobrança de R$ 34.654,36. Sentença de procedência rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal por não ter oportunizado manifestação probatória;

(ii) saber se os documentos acostados (notas fiscais e canhotos) são aptos à constituição de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade. Julgamento antecipado está amparado no art. 355, I, do CPC, diante da instrução documental completa.

4. Prova escrita suficiente para embasar a ação monitória (art. 700 do CPC), não sendo requerida a demonstração de causa subjacente em juízo de certeza.

5. A entrega das mercadorias foi comprovada por recibos assinados, em endereço coincidente com o da citação. A alegação de desconhecimento das assinaturas não foi acompanhada de pedido de prova nem impugnação específica quanto ao local da entrega.

6. Ônus da prova corretamente atribuído à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"Não há nulidade na sentença que julga antecipadamente a lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída (art. 355, I, do CPC)."

"Notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento assinados constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória."

"A ausência de impugnação específica quanto ao local da entrega das mercadorias, quando coincidente com o endereço da citação, reforça a regularidade da cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, 98, §3º, 355, I, 373, II, 700.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0812284-61.2019.8.14.0006, em que é apelante M.A. DELIBERALI EIRELI e apelada MERCÚRIO ALIMENTOS S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por M.A. DELIBERALI EIRELI em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, que foi julgada totalmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de R$ 34.654,36, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A sentença, fundamentada nos artigos 700 e 373, I, do CPC, reconheceu que os documentos acostados pela autora (notas fiscais e planilha de débito) constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, e que a requerida não trouxe elementos capazes de infirmar as alegações iniciais.

Em suas razões recursais (Id 20199972), a Apelante suscita as seguintes preliminares e fundamentos:

(i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC;

(ii) violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por ter sido proferida sem intimação prévia sobre eventual julgamento antecipado;

(iii) inexistência de prova da entrega das mercadorias, alegando que as assinaturas nos canhotos são desconhecidas, o que impediria a constituição de título executivo judicial;

(iv) pedido de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja reformada a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória.

Em contrarrazões (Id 20199974), a Apelada alega:

(i) deserção do recurso por ausência de preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC;

(ii) inexistência de vício na sentença, que foi devidamente fundamentada e pautada na prova documental consistente;

(iii) a entrega das mercadorias foi comprovada mediante notas fiscais e respectivos canhotos assinados por funcionário da Apelante, sendo inclusive entregues no mesmo endereço constante do mandado de citação.

É o relatório.

VOTO

De antemão, defiro o benefício da justiça gratuita, uma vez comprovado que a empresa apelante não está exercendo suas atividades. Por consequência, rejeito a preliminar de deserção arguida nas contrarrazões.

Observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade.

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se a dois pontos principais:

(i) análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude de julgamento antecipado sem a devida intimação para manifestação sobre as provas;

(ii) discussão sobre a existência de prova hábil à constituição do título executivo judicial, no contexto da ação monitória.

A alegação da Apelante no sentido de que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório não merece prosperar.

Embora o juízo de origem tenha julgado antecipadamente a lide, a decisão encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC, que autoriza o julgamento antecipado quando a matéria for unicamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente instruída.

A documentação anexada à inicial — notadamente, as notas fiscais n. 324403 e 328099, acompanhadas de canhotos assinados — constitui prova escrita idônea, amparada pelo art. 700 do CPC. Destaca-se que a Apelante se limitou a negar genericamente a assinatura nos referidos documentos, sem apresentar qualquer requerimento de produção de prova pericial, testemunhal ou documental específica, tampouco apontou vício formal que ensejasse a nulidade pretendida.

Logo, ausente requerimento explícito de dilação probatória, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, afastando-se a alegada nulidade.

A Apelante sustenta que não reconhece os canhotos que acompanham as notas fiscais e, por conseguinte, não teria havido entrega das mercadorias. Contudo, como bem salientado na sentença e nas contrarrazões, as notas fiscais com recibos assinados constituem indícios suficientes para o reconhecimento do crédito no âmbito da ação monitória, conforme prevê o art. 700 do CPC.

Além disso, a jurisprudência consolidada é no sentido de que o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A simples alegação de desconhecimento da assinatura aposta nos canhotos de recebimento das mercadorias não é suficiente para elidir a presunção de veracidade da entrega, mormente quando não demonstrada a ocorrência de fraude ou erro.

Outrossim, verifica-se que a Apelada demonstrou que a entrega foi realizada no mesmo endereço onde se deu a citação da Apelante, reforçando a regularidade do procedimento de entrega, fato esse que não foi especificamente impugnado pela Apelante.

Portanto, restando comprovada a relação comercial, a entrega das mercadorias e a inadimplência do devedor, é de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória, convertendo-a em título executivo judicial.

Ante o exposto, CONHÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro a condenação da apelante em honorários de sucumbência, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026